Tribunal: STF
Processo: AI 602790
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia do inteiro teor do recurso extraordinário. 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que
   se nega provimento.